Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715785-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA VITOR DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA VITOR DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na Execução Fiscal n. 0007280-72.2008.8.07.0001, promovida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178388619 dos autos originários) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela agravante, sob o fundamento de que não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, sendo aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ. No agravo de instrumento interposto, a executada argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, sendo que o r. Juízo indeferiu o pedido de gratuidade judiciária sem qualquer prova contrária e sequer concedeu à executada a oportunidade de apresentar documentos comprobatórios. Aduz que a ação fora ajuizada em 08/05/2008 e que não houve despacho citatório, tendo o processo ficado parado por quase 2 (dois) anos, quando, em 16/12/2010, teria sido submetido à correição. Afirma que se passaram quase 9 (nove) anos, até que, em 22/04/2019, fora expedido o mandado de citação, cumprido após 2 (dois) anos, em 23/11/2021, quando a dívida já acumulava juros e correção. Ressalta que, após o protocolo da petição inicial (IDs 16144002 a 16144027 dos autos de origem), há a certidão de ID 32602012, datada de 22/04/2019, seguida da expedição do mandado de citação (ID 47066049) e que, portanto, não teria havido o despacho citatório capaz de interromper a prescrição quinquenal. Pondera, ainda, que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando há inércia prolongada da parte exequente em diligenciar para promover o andamento do processo Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente, dos atos de penhora e expropriação de bens. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça e para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição inicial e/ou a prescrição intercorrente. Comprovantes do pagamento do preparo recursal juntados ao IDs 58527524 e 58527525. É o relatório. Decido Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que, no que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, em decorrência de preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr2, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. No caso em apreço, a agravante havia requerido o benefício da gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição, tendo a r. decisão recorrida lhe indeferido tal pedido (ID 178388619 do processo de origem), ao argumento de que a executada não juntou documentos demonstrativos da alegada hipossuficiência financeira, e ressaltou que (n)ão há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. No agravo de instrumento interposto, novamente a agravante deixara de comprovar a alegada hipossuficiência, de modo que esta Relatoria, em despacho exarado em ID 58204342, determinou a sua intimação para apresentar documentação que desse respaldo ao pedido. Na oportunidade, a requerida optou por recolher as custas, consoante comprovantes colacionados nos IDs 58527524 e 58527525, incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação tal pretensão. É cediço que o próprio recolhimento das custas processuais obsta a concessão da gratuidade judiciária, na medida em que consiste em ato incompatível com o referido benefício, já que demonstra a possibilidade de a parte arcar com os encargos do processo. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: Acórdão 1826032, 07043335220238070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1811229, 07439256420228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã de que (o) recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n. 15). Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento parcial do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis3 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves4: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, de fato, está configurada a prescrição inicial e intercorrente da pretensão executiva, em relação aos créditos fiscais representados pelas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nos 389520073 e 389320073 – IDs 16144019 e 16144026 dos autos de referência). A despeito do esforço argumentativo da agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Trata-se, na origem, de execução fiscal para a cobrança de crédito não tributário, referente às multas exaradas pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, no valor de R$ 11.119,75 (onze mil cento e dezenove reais e setenta e cinco centavos), atualizado em 26/02/2008, conforme petição inicial de ID 16144027 dos autos de origem. Embora a reprimenda pecuniária administrativa seja exigível pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal, conservando sua natureza jurídica de sanção por ato ilícito, a disciplina jurídica aplicável ao caso é a do Decreto Federal no 20.910/1932, de forma que não incidem as disposições do Código Tributário Nacional (Acórdão 1688786, 07006945320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). É certo que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, a qual somente é prevista na Lei na 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas estaduais e municipais, conforme a jurisprudência assente no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte de Justiça, nos termos dos arestos exemplificativos colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não está configurada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o TJ/SP, de modo fundamentado e suficiente, afastou a aplicação da prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 à hipótese dos autos; e, no mais, assentou que é impróprio o prazo de dois danos da Portaria 88/SESG/2009 e que "não há evidência nos autos de que o descumprimento do prazo tenha acarretado prejuízo à impetrante". 2. Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o entendimento no sentido de que o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 3. Não socorre a agravante a superveniente alteração do Código Civil, cujo art. 206-A trata de prescrição intercorrente, pois existente lei local regulando o processo administrativo no âmbito do município de São Paulo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.861.799/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO APRECIADO. VALOR DA MULTA. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta eg. Turma Cível para outro julgamento, razão pela qual será objeto de nova análise por este Colegiado. 2. Consoante assentado pela Corte Superior de Justiça, inexistente previsão legal no Decreto no 20.910/1932 acerca de prescrição intercorrente no processo administrativo, regulada apenas na Lei no 9.873/1999 e cujas disposições não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por órgãos estaduais e municipais, inviável reconhecê-la no âmbito distrital. 3. Diante do relatado no Auto de Infração e considerando a legislação pertinente, a Vigilância Sanitária indeferiu a defesa da empresa, lavrando o Auto de Imposição de Penalidade para impor à autuada multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com base nos artigos 2o e 10, incisos IV, XVIII, XXIX e XXXI, da Lei no 6.437/1977, considerada ainda a circunstância agravante, por ser a infratora reincidente genérica pela sétima vez. 4. Tendo em vista a existência de circunstância agravante (reincidência genérica), a infração sanitária classifica-se em grave, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei no 6.437/1977, a implicar a incidência de multa cujo valor máximo alcança R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme artigo 2o, §1o, inciso II, do mesmo normativo legal. Isso sem contar a previsão, no §2o daquele dispositivo, de aplicação em dobro da multa aferida. 5. Nesse cenário, infere-se que a fixação da multa no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não extrapolou os parâmetros legais, ficando, inclusive, aquém do montante aplicável à hipótese, razão pela qual não há que falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1438943, 07051096420198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse sentido, não cabe a análise de prescrição intercorrente na presente hipótese, mas somente o exame da prescrição quinquenal, consoante o Decreto no 20.910/1932 O artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 disciplina acerca da prescrição da pretensão de cobrança do crédito não tributário nos seguintes termos: Art. 1o - As dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Em relação a esse ponto, é necessário salientar que o artigo 4o do mencionado Decreto dispõe que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Assim, a prescrição quinquenal normatizada no aludido Decreto no 20.910/1932 tem início somente após a constituição definitiva do crédito, ou seja, com o encerramento do procedimento administrativo para apuração do auto de infração. É nesse sentido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 135, a qual dispõe: É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. Os julgados da Corte de Cidadania e deste egrégio Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios seguem o mesmo entendimento de que a instauração do procedimento administrativo, segundo disposto no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, é causa de interrupção do prazo prescricional que corre contra a Administração Pública, porquanto representa atividade para apuração dos fatos, de maneira que o crédito só é exigível após o encerramento do processo e imposição da penalidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SANÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI 20.910/1932. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 4o DO DECRETO-LEI 20.910/1932. INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DOS FATOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Acerca do prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado nesta Corte de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932. Por tratar-se de multa de natureza administrativa aplicada pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o Código Civil. III - Quando a Administração inicia processo administrativo para exercício do poder de polícia, a instauração do procedimento administrativo é causa de interrupção do prazo prescricional que corre contra ela, pois, como acima sustentado, é fato que inaugura seu agir, consubstanciado num ato inequívoco de apuração dos fatos e, segundo disposto no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, combinado com seu parágrafo único, a instauração de procedimento administrativo pelo Banco Central do Brasil para o estudo e apuração de eventual dívida não tributária é causa que interrompe a prescrição. Inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça diante da ausência de revolvimento fático-probatório. IV - O Superior Tribunal de Justiça atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.374.044/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. AGEFIS. LEI No 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRAZO. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese houve o requerimento de reconhecimento do transcurso do prazo de prescrição referente ao procedimento administrativo instaurado por meio de auto de infração, ou mesmo o acolhimento da alegação de prescrição relativamente ao débito decorrente da multa aplicada por meio do referido auto de infração. 2. As normas previstas na Lei no 9.873/1999 têm aplicabilidade apenas no âmbito da Administração Pública federal direta ou indireta, mas não aos procedimentos administrativos em curso no Distrito Federal. 3. As multas aplicadas pela extinta AGEFIS constituem débitos de natureza não-tributária, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. O referido prazo tem início somente após o encerramento do procedimento administrativo originado por auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o subsequente encaminhamento para inscrição em dívida ativa. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1403671, 07046127920218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 2/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nessa toada, o referido prazo prescricional tem início somente após o encerramento do procedimento administrativo originado por auto de infração, com a constituição definitiva do crédito e o subsequente encaminhamento para inscrição em dívida ativa. No caso em apreço, verifica-se que os autos de infração foram constituídos em 13 de setembro de 2006, o que leva a crer que a constituição definitiva do crédito ocorreu após o trâmite dos processos administrativos (21/09/2007) – IDs 16144019 e 16144026 dos autos de origem. Nesse contexto, verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se aos 21 de setembro de 2007, com a constituição da dívida, e somente se findaria em 21 de setembro de 2012. Assim, deve ser afastada a prescrição no caso em apreço, uma vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 08/05/2008. Apesar de a excipiente alegar que não houve despacho determinando sua citação no processo, verifica-se que há assinatura do d. Juiz de origem em ambas as certidões, determinando a citação. Insta ressaltar que a exceção de pré-executividade surgiu como um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. Nessa ilação, não é cabível o deferimento de dilação probatória em sede de análise desse incidente processual. Ademais, é de bom alvitre destacar que a multa administrativa, embora constitua sanção pela prática de ato ilícito, para ser exigida em Juízo pelo ente federativo credor, pressupõe prévia inscrição na dívida ativa, cuja certidão goza de presunção de liquidez e certeza e constitui prova pré-constituída, nos termos dos artigos 2o, §§1o a 3o, e 3o da Lei Federal n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se vislumbra embasamento jurídico, tampouco apresentação de acervo probatório pela agravante, capaz de ilidir as Certidões de Dívida Ativa e de configurar a prescrição quinquenal do crédito almejado pelo DISTRITO FEDERAL, de forma que não se encontram configurados os requisitos indispensáveis para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na extensão conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024 às 12:45:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora